Tribunal: TJSP
Processo: 2271745-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA QUANTO À PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO INDEFERIDO – PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271745-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante LILIAN CLAÚDIA JORGE e Paciente ROBSON FERNANDO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem de Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271745-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15215
2
Habeas Corpus no 2271745-27.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR5
Paciente: Robson Fernando dos Santos
Impetrante: Lilian Cláudia Jorge
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR 5
Voto no 15215
HABEAS CORPUS DEMORA NA APRECIAÇÃO DE
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA
QUANTO À PROGRESSÃO DE REGIME
PEDIDO
INDEFERIDO
PERDA DO OBJETO - ORDEM
PREJUDICADA.
Vistos.
Lilian Cláudia Jorge, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 190.256, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Robson Fernando dos Santos, apontando como
autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a
RAJ/DEECRIM UR5, Comarca de Presidente Prudente, alegando, em
síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que em
31.08.2020 a Defesa protocolou pedido de retificação de cálculo de
liquidação de penas para ver aplicada novatio legis in mellius em relação
ao Pacote Anticrime, tendo o Ministério Público se manifestado no dia
29.09.2020; todavia, desde o dia 16.10.2020, o processo encontra-se
inerte, protelando indefinidamente o julgamento do pedido de retificação
de cálculo. Afirma que o julgamento do pedido em período não razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271745-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15215
3
é ato praticado com abuso de poder, com excesso e desvio de execução.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja determinado o imediato julgamento do procedimento apuratório
disciplinar que foi imputado ao Paciente, independentemente de ordem,
e, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 481/482).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 485), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, no sentido de que seja julgado prejudicado o presente
writ pela perda de seu objeto (fls. 488).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 23.11.2020, que o
Paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 18 anos, 02 meses e 12 dias, em regime fechado, possuindo pena a
cumprir até 19.08.2032, não preenchendo lapso para aquisição de
quaisquer benefícios. Em 23.11.2020, foi indeferido o pedido de
retificação de cálculo, sob a justificativa de que a Lei no 8.072/90 não
exige a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, mas
somente a reincidência genérica como fator determinante para o lapso de
3/5 para progressão de regime (fls. 485).
Portanto, diante da apreciação e indeferimento
do pedido de retificação de cálculo das penas, bem como da consequente
cessação do constrangimento ilegal sofrido por ele, esta ordem encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271745-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15215
4
prejudicada, pela perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação
da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora,
carecedor da ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal
Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator